Tribunal: TJMT
Processo: 1016401-87.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016401-87.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A).

GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIS ALMEIDA BRANCO DE CASTRO - CPF: 054.038.161-60 (APELANTE), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), THAIS ALMEIDA BRANCO DE CASTRO - CPF: 054.038.161-60 (APELADO), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE THAIS ALMEIDA BRANCO DE CASTRO E DESPROVEU O RECURSO DE IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEITADA –
MÉRITO
–

ALUNA DE MEDICINA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA IRREGULAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESPROVIDO.

Verificado no caso concreto que
a autora obteve financiamento de 100% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, o que torna devido somente a cobrança da diferença não financiada, vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional.

O dano moral está suficientemente demonstrado em razão de cobranças que nem sequer eram devidas, o que impediu a realização de rematrícula do curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social à aluna.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1016401-87.2019.8.11.0041

APELANTES:
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

e
THAIS ALMEIDA BRANCO DE CASTRO

APELADAS: AS MESMAS

RE L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
e
THAIS ALMEIDA BRANCO DE CASTRO
contra r. sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca da Capital,
MMa Juíza Wandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo
, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais
no
1016401-87.2019.8.11.0041
, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para, confirmando a tutela de urgência concedida, declarar a inexigibilidade do débito de R$34.008,22 (trinta e quatro mil e oito reais e vinte e dois centavos).

Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 50% para cada um, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo 5% devido pela parte autora e 5% pela parte ré, devendo ser observadas, em relação à autora, as disposições do art. 98, §3o, do CPC/15, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
, em síntese, argui preliminar de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, sob a justificativa de que o FNDE é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, sendo, pois, a competência da Justiça Federal.

Quanto ao mérito, aduz, em síntese, que o entendimento foi construído baseando-se em documento inexistente dos autos, pautando-se em meros palpites do que está previsto no termo de adesão da IES com o FNDE e que, ao contrário da fundamentação apresentada em sentença, a IES recorrente não tinha ciência da limitação de valores a ser financiado a cada semestre ao aderir o programa, tendo em vista que a limitação foi imposta com a recente sucessão de alterações nas Portarias que regulamentam o FIES.

Sustenta que a partir de 2016 houve diversas alterações das normas que regulamentam o FIES, sendo que de forma arbitrária, ilegal e sem qualquer tipo de publicidade, impôs uma trava no sistema que limita o valor máximo de todos os contratos do FIES de todas as IES em todo território nacional, ao teto de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), de modo que qualquer tentativa em formalizar o aditamento em valor superior, aplicar o valor integral praticado pela IES a título de semestralidade escolar do curso de medicina por exemplo, resta impedida.

Assevera que o valor cobrando da aluna em 2018 se refere a diferença não coberta pelo FIES, uma vez que a semestralidade escolar encontra-se no importe de R$ 53.338,26 (cinquenta e três mil trezentos e trinta e oito reais e vinte e seis centavos) e o FIES repassou para a IES apenas o montante de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), o que causa graves prejuízos à continuidade do serviços educacionais prestados pela Instituição.

Expõe a regularidade da cobrança por previsão no contrato do FIES, argumentando que o contrato de financiamento estudantil firmado pela aluna dispõe da previsão expressa da responsabilidade do acadêmico acerca do pagamento de eventuais valores não financiado, cabendo, portanto, ao estudante arcar com a eventual diferença entre o valor financiado pelo contrato FIES e aquele praticado pela IES a título de semestralidade escolar.

Por fim, acrescenta a inobservância da aplicação dos artigos da Lei no 9.870/99, aduzindo que ao impedir a IES de efetuar a cobrança dos valores não financiados pelo FIES, configura além de uma violação do próprio contrato de financiamento, em situação discriminatória aos alunos de mesmo curso, período e até de mesma sala que teriam suas semestralidades cobradas em valores distintos.

Diante do que expôs, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença de primeiro grau, julgando-a totalmente improcedente, reconhecendo a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude da existência da trava sistêmica imposta pelo FNDE. (Id. 71197467)

Por sua vez, a autora

interpõe

recurso pugnando pela reforma parcial da sentença para julgar procedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos exatos termos dispostos em petição inicial. (Id. 71197474)

Contrarrazões pela autora no Id. 71197470, pelo desprovimento do recurso e condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 20% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC; e pela
IUNI
no Id. 71197478, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido pela instituição de ensino no id. 71197465/71197466; a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente enfrentar as preliminares suscitadas pela parte demandada em seu nobre apelo.

Inicialmente, sobre a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, que no entender da recorrente deveria ser da Justiça Federal por ser o FNDE uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, não comporta o almejado acolhimento, haja vista que o FNDE é mero agente operador do FIES, sem levar em consideração, ainda, que o mesmo não integra o polo passivo da presente ação.

Logo, a competência é da Justiça Comum, conforme assente entendimento da jurisprudência sobre o assunto em voga. Confira-se:

“AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA
– DESCABIMENTO – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 109, I, DA CF – AUSENTE O INTERESSE DA UNIÃO OU DE QUALQUER ENTIDADE AUTÁRQUICA OU EMPRESA PÚBLICA FEDERAL – PRELIMINAR REPELIDA – ACADÊMICA DE CURSO DE MEDICINA BENEFICIÁRIA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) DE 100% DO VALOR DO CURSO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Demanda embasada em contrato de prestação de serviço educacional, tendo por escopo discutir danos decorrentes de práticas abusivas em relação de consumo entre aluno e instituição de ensino, não havendo questionamento sobre o repasse das verbas provenientes do FNDE, a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário.
A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação. Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo.”
(N.U 1018599-34.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020)

Quanto ao mérito, a instituição apelante se insurge aduzindo que o entendimento foi construído baseando-se em documento inexistente dos autos, bem como expõe a regularidade da cobrança por previsão no contrato do FIES, argumentando que o contrato de financiamento estudantil firmado pela aluna dispõe da previsão expressa da responsabilidade do acadêmico acerca do pagamento de eventuais valores não financiado, cabendo, portanto, ao estudante arcar com a eventual diferença entre o valor financiado pelo contrato FIES e aquele praticado pela IES a título de semestralidade escolar.

Da leitura dos autos, cinge-se que a autora ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e reparação por danos morais
, em desfavor do IUNI UNIC Educacional Ltda., aduzindo, em suma, que estudante do 9o semestre do curso de medicina junto à instituição de ensino requerida; que, no início do curso, obteve financiamento de 100% (cem por cento) perante o FIES; e que sempre realizou tempestivamente os aditamentos contratuais.

Afirma que apesar de obter financiamento de 100% a ser custeado pelo FIES, ao procurar o SAA (Serviço de Atendimento ao Aluno) para verificar o andamento de seu pedido de aditamento, fora informada da existência de débitos e, ainda, da necessidade de sua quitação para a realização do aditamento do contrato de financiamento.

Em face desses argumentos, requereu a concessão de tutela de urgência consistente na suspensão da cobrança do débito objeto da ação, e de qualquer valor além daquele suportado 100% pelo FIES; que a instituição se abstenha de negativar o nome da autora, e de impor qualquer sanção pedagógica e que a requerida realize a matrícula da requerente, o aditamento do FIES do 1o semestre de 2019, e ao final, a declaração de inexistência do débito de R$ 34.008,22 (trinta e quatro mil e oito reais e vinte e dois centavos), com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular tramitação do feito, a sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 34.008,22 (trinta e quatro mil e oito reais e vinte e dois centavos), julgando improcedente o pleito de indenização por danos morais.

Pois bem. De acordo com o contrato de prestação de serviços educacionais, objeto do presente feito, o artigo 4o, § 4o, da Lei no 10.260/2001, que instituiu o financiamento estudantil no país, assim dispunha:

“Art. 4o. São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no artigo 1o em que estejam regularmente matriculados.

No caso dos autos, resta demonstrado que a autora foi beneficiada com 100% do financiamento do curso de medicina, cujo limite de crédito global restou avençado em R$ 557.820,00 (quinhentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e vinte reais), conforme disposto na Cláusula Terceira do Contrato no 332.509.088 (Id. 71196963), que traz ainda em seu parágrafo primeiro “que o valor da semestralidade financiada corresponde a 100% (cem por cento) do valor fixado pela IES para o 1o semestre de 2014 do curso em que o (a) FINANCIADO(A) está matriculado”.

Inobstante a isso, é possível se aferir pelos parágrafos 3o e 5o da cláusula terceira, que será admitido o aumento do valor constante do
caput
desta Cláusula, assim como o de pagamento de encargos educacionais financiados por intermédio do contrato, vejamos:

“PARÁGRAFO TERCEIRO
- Quando o limite de crédito global não for suficiente para a cobertura do percentual de financiamento até a conclusão do curso, seja dentro do prazo regular ou quando houver dilação do prazo do curso pela IES e desde que com prévia autorização do Agente Operador do FIES, será admitido o aumento do valor constante do caput desta Cláusula por meio de solicitação formal do(a) FINANCIADO(A) e mediante assinatura de termo aditivo a este Contrato.

[...]

“
PARÁGRAFO QUINTO
– O pagamento à entidade mantenedora da IES, relativo aos encargos educacionais financiados por intermédio do presente Contrato, será providenciado pelo Agente Operador do FIES”.

Paralelo a isso, a cláusula quarta do aludido contrato, dispõe ainda,
litteris
:

“CLÁUSULA QUARTA - DO PERCENTUAL DO FINANCIAMENTO – O valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais, não sendo permitida qualquer elevação do percentual estabelecido neste Contrato e seus aditamentos.”

Nesse ponto, resta evidenciado que a aluna não pode ser cobrada por supostas diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES a instituição de ensino superior.

Isso porque, ainda que a cobrança por ventura conste em termo aditivo, não seria permitida qualquer elevação do percentual

previsto do contrato, visto que o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais.

Importa destacar que eventual discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade ou dos encargos educacionais a ela incorporados, trata-se de questão que não pode ser atribuída a apelada, o que demandaria em discussão do contrato firmado entre a IES e o FNDE, o que não se mostra possível na espécie.

Assim, não merece prosperar a alegação de que o entendimento esposado na sentença foi construído baseando-se em documento inexistente dos autos, pautando-se em meros palpites do que está previsto no termo de adesão da IES com o FNDE e que, ao contrário da fundamentação apresentada em sentença, a IES recorrente não tinha ciência da limitação de valores a ser financiado a cada semestre ao aderir o programa.

Colaciono trecho da sentença,
in verbis
:

“Portanto, fica claro que a requerida transferiu para o aluno, beneficiário de financiamento estudantil integral de 100%, mais acréscimo de 25% para cobrir reajustes, a responsabilidade por diferenças entre o que o sistema de financiamento permitia e o reajuste que efetivamente praticava.

Ocorre que, quando assina o Termo de Adesão, a instituição de ensino concorda com as normas que regulamentam o Fundo, caso em que é razoável admitir que estava ciente dos custos projetados para o curso, especialmente dos valores cobertos pelo programa. Nesse sentido, eventual discussão acerca de trava sistêmica atribuída ao FNDE não pode ser oposta contra o aluno.

Ressalta-se que a Lei que institui o programa de financiamento, no 10260/2001, estabelece nos artigos 4o e 4o-B, que é vedada a cobrança de qualquer valor adicional no caso de financiamento no percentual de 100% do curso, e, ainda, que o agente operador poderá estabelecer limites máximos do financiamento.”
(Sentença de Id. 71197460.

Ainda, sustenta a apelante que a partir de 2016 houve diversas alterações das normas que regulamentam o FIES, sendo que de forma arbitrária, ilegal e sem qualquer tipo de publicidade, impôs uma trava no sistema que limita o valor máximo de todos os contratos do FIES de todas as IES em todo território nacional.

Todavia, há de se ressaltar que no momento em que a IES assina o termo de adesão, a instituição de ensino concorda com as normas regulamentares do Fundo, estando, portanto, ciente dos custos projetados para o curso e dos valores cobertos pelo programa, restando inoportuna a discussão acerca da existência de trava sistêmica atribuída ao FNDE, não podendo ser tal fato imputado em desfavor da aluna.

Isso porque o caso em tela trata de financiamento concedido no ano de 2014, não se aplicando, portanto, às regras da Portaria no 04 do MEC, do ano de 2017 e nem a Resolução no 15/18, do Comitê Gestor do FNDE.

Da mesma forma, não merece prosperar a alegação de inobservância da aplicação dos artigos da Lei no 9.870/99, para justificar a cobrança dos valores questionados, uma vez que se mostra contrário às normas que regem a relação jurídica posta, sendo portanto, ilegal a cobrança de diferenças no valor previstos do contrato e efetivamente pago pelo FIES.

Em tempo, a demandada não é a única instituição de ensino que disponibiliza o curso de medicina, mas as propagandas acerca das facilidades de pagamento constituíram diferencial para que os alunos optem pela escolha da IES.

Desse modo, escorreita a sentença que reconhece a inexigibilidade do débito de R$ 34.008,22 (trinta e quatro mil e oito reais e vinte e dois centavos).

No tocante ao dano moral, como é cediço, para que seja configurado é necessário haver ato ilícito, dano e nexo causal entre este e aquele.

O dano está suficientemente demonstrado, uma vez que, em razão de cobranças que nem sequer eram devidas, a apelante foi impedida de acompanhar regularmente o curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social a aluna que, se vê frustradas as suas justas expectativas de realização acadêmica e profissional, o que extrapola os dissabores habitualmente vividos e esperados entre a estudante e a instituição de ensino.

Tal infortúnio, evidentemente, foi causador de desgaste emocional, traduzido em frustração, desapontamento, insegurança e angústia, bem como de prejuízo material, porquanto a requerida aplicara seu tempo e seus recursos no intuito de atingir sua formação, com vistas a ingressar no mercado laboral investida de qualificação específica, que provavelmente lhe proporcionaria atingir maior satisfação, segurança e realização.

O ato ilícito, por sua vez, como já registrei, ficou caracterizado pelas cobranças indevidas que culminou no impedimento da autora em rematricular nos semestres letivos subsequentes, cujo nexo causal está totalmente atrelado à conduta irregular da Instituição.

Por oportuno, colaciono os seguintes precedentes de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FIES. ADITAMENTO DE TRANSFERÊNCIA. CIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
COBRANÇA IRREGULAR DAS MENSALIDADES PELO VALOR TOTAL
. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA.
FALHA DO SERVIÇO
. RESPONSABILIDADE NÃO AFASTADA PELAS FORNECEDORAS RÉS.
DEVER DE INDENIZAR
. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. Ação proposta por aluno beneficiário do programa de financiamento FIES. 2. Demonstração da realização do aditamento de transferência e da ciência da Instituição de Ensino. 3. Cobrança indevida, nos três primeiros meses do ano de 2017, das mensalidades pelo valor total, desconsiderado o financiamento de 89,98% obtido pelo discente. 4. Ocorrência de falha do serviço não afastada pelas rés. 5.
Dano moral, decorrente da quebra do princípio da confiança, bem como da frustração da legítima expectativa do consumidor, de completar sua formação na instituição escolhida sem a ocorrência de situações alheias à sua vontade e danosas ao seu equilíbrio e bem-estar
. 6. Quantificação. Valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerada a ausência de prova de qualquer desdobramento mais gravoso, como negativação ou impedimento à matrícula/frequência em decorrência do fato narrado.”
(TJ-RJ – APL: 00034940820198190031, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 03/03/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-03-06)

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES INTEGRAL (100%).
COBRANÇA INDEVIDA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA. 1 – Celebrado contrato de prestação de serviço educacional entre a as partes, é cristalina a natureza consumerista da relação firmada, à qual se aplicam as previsões constantes do Código de Defesa do Consumidor. 2 – É fato que, no caso em análise, a Ré/Apelante cobrou a Autora por valor não devido em razão de financiamento estudantil, e, mesmo depois de reclamações, não foi sanada a irregularidade configurando falha na prestação do serviço. 3 – Viola o dever de informação a instituição de ensino que não prevê expressamente em seu contrato de prestação de serviço, nem informa ao aluno de maneira clara e adequada a respeito da necessidade estrita de adequação da grade curricular do semestre à matriz por ela estipulada como condição absoluta à manutenção do financiamento estudantil integral. 4 – Ao também se beneficiar com o cadastro no sistema de financiamento estudantil a instituição de ensino tem por obrigação informar o valor real das mensalidades, já considerados eventuais descontos aplicáveis, inclusive suas periodicidades e variações. 5 – O princípio da confiança, um dos impositivos do direito à informação do consumidor, garante a necessidade de preservação do direito de escolha do consumidor. 6 – A falha na prestação do serviço e o ato ilícito praticado pela Ré na realização de cobranças indevidas à Autora e posterior impedimento à sua matrícula e continuidade no curso superior configuram dano de natureza moral a ser indenizado, além da declaração de inexistência do débito cobrado pela Instituição de Ensino. 7 –
Indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta, razão pela qual deve ser minorado o valor arbitrado a título de danos morais
. Apelação Cível provida”.
(TJRS, Acórdão 1134064, 07034024420178070014, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 8/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, vislumbra-se que a compensação por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.

Dessa forma, tenho que o valor deve ser fixado em R$10.000,00 (dez mil reais), pois condizente com os critérios alinhavados.

Consequentemente, em virtude da alteração da sucumbência recíproca,
impõe-se a readequação dos encargos da sucumbência, de modo que as custas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados pela instituição-demandada, no percentual de 10% sobre o valor da causa, em conformidade com art. 85, §2o do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da instituição-demandada e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da autora para condenar a
requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do ato ilícito, imputando-lhe o ônus da sucumbência nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021